Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736525-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO MENEZES DOS SANTOS EMBARGADO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO MENEZES DOS SANTOS, contra a decisão (ID. 35212464) que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. Nas razões dos embargos, o embargante afirma que houve equívoco na decisão proferida, no que se refere à informação acerca do mês de protocolo do recurso. Afirma que a interposição ocorreu em 25 de fevereiro de 2022 e não em 25 de março de 2022. Assevera que há na decisão erro material na indicação do artigo 485, I, do CPC/2015, tendo em vista que a sentença se deu por análise antecipada do mérito. Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID. 35479571). É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Nas razões dos embargos, o embargante afirma que houve equívoco na decisão proferida, no que se refere à informação acerca do mês de protocolo do recurso. Afirma que a interposição ocorreu em 25 de fevereiro de 2022 e não em 25 de março de 2022. Assevera que há na decisão erro material na indicação do artigo 485, I, do CPC/2015, tendo em vista que a sentença se deu por análise antecipada do mérito. Diante das informações constantes dos autos, infere-se que a sentença proferida em 1o grau foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/02/2022 (ID. 34277241). Nesse contexto, houve atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC, posto que o recurso de apelação (ID. 34277244) foi protocolado em 25/02/2022 e não na data de 25/03/2022, mencionada na decisão embargada. Portanto, o pleito do embargante deve ser acolhido. No tocante à alegação de erro material na indicação do artigo 485, I, do CPC/2015, também se revela justo o acolhimento do pedido. A sentença proferida pelo juízo a quo trouxe o seguinte dispositivo: “(...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito (...)”. Contudo, a decisão embargada, ao mencionar a fundamentação utilizada pelo magistrado, fez alusão a artigo diverso, conforme se extrai do trecho a seguir: “(...) Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a rescisão do contrato de ID 106201059; a abstenção da ré em cobrar as parcelas ulteriores à decisão de ID 107470170; a declaração de abusividade da cláusula sexta, e a devolução dos valores pagos ao autor. O processo foi extinto, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (ID 34277227) (...)”. Trata-se, evidentemente, de erro material, haja vista a necessidade de se fazer constar, na decisão, o art. 487, I, do CPC e não o art. 485, do aludido código. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir os erros materiais indicados e reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo autor. Após preclusa a decisão, voltem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador